Tribunal: CARF
Processo: 11020.720835/2010-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.720835/2010-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.451 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de julho de 2020
Recorrente
M.A. DAHMER COMÉRCIO DO VESTUÁRIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2011
SIMPLES. EXCLUSÃO. DÉBITO TRIBUTÁRIO COM A EXIGIBILIDADE
NÃO SUSPENSA.
Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar, no prazo legal estabelecido, a
extinção ou suspensão da exigibilidade do débito tributário a fim de tornar sem
efeito o Ato Declaratório Executivo que culminou na sua exclusão do Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 10-40.845 da 6a Turma da DRJ/POA, de 21 de março de
2014 (fls. 13 a 16):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.720835/2010-48
Fl. 31
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.451 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.720835/2010-48

Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade apresentada pelo
contribuinte acima identificado, em 22/10/2010, fls. 01, em razão de sua exclusão do
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte ( Simples Nacional ) através do Ato
Declaratório Executivo - ADE DRF/CXL no 434825, de 01 de setembro de 2010 ( fls.
03).
A referida exclusão ocorreu em virtude do contribuinte possuir débitos do Simples
Nacional, com exigibilidade não suspensa e está fundamentada no inciso V do art. 17 da
Lei Complementar no 123/2006 e na alínea “d” do inciso II do art. 3o, combinada com o
inciso I do art. 5o, ambos da Resolução CGSN no 15/2007, produzindo efeitos a partir de
01/01/2011.
O contribuinte foi cientificado do ADE em 23/09/2010, conforme fls. 10 e, dentro do
prazo, apresentou sua manifestação de inconformidade reconhecendo seus débitos e
solicitando parcelamento dos mesmos. Não havendo modalidade de parcelamento
disponível, solicita não seja excluído da modalidade do Simples Nacional, pois não tem
condições financeiras de quitá-los à vista e sua exclusão pode acarretar prejuízos à
empresa.
A DRJ/POA julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade. O contribuinte acima identificado foi excluído do Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte – SIMPLES, com fundamento no inciso V do artigo 17 da Lei Complementar no
123 de 2006, por possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não
suspensa (fls. 79 e 104):
[...] Como a ciência do Ato Declaratório ocorreu em 23/09/2010 e até o prazo
estabelecido no ADE o contribuinte não havia tomado nenhuma medida que pudesse
extinguir ou suspender os débitos apurados através do regime do Simples Nacional que
geraram sua exclusão, os mesmos continuaram pendentes de regularização.
[...] Em face do exposto, VOTO pela improcedência da manifestação de inconformidade
apresentada, devendo ser mantida a exclusão do Simples Nacional a partir de
01/01/2011.
Dessa forma, a 6a Turma da DRJ/POA decidiu pela improcedência da
manifestação de inconformidade, mantendo a decisão de Unidade de Origem.
Face ao referido Acórdão da DRJ/POA, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fl. 19), requerendo que seja revista a exclusão da empresa do regime tributário do
Simples, realizada pela autoridade fiscal.
A contribuinte apresenta, ainda, documentos que julga comprovar os argumentos
por ela aludidos (fls. 20 a 29).
Fl. 32
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.451 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.720835/2010-48

Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 6a
Turma da DRJ/POA requerendo o acolhimento do Recurso Voluntário interposto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (interposto em 21 de novembro de
2012, vide termo de recebimento da RFB, fl. 19, face ao recebimento da intimação datada de 05
de novembro de 2012, fl. 18), e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele
conheço.
Mérito
Quanto ao mérito da presente demanda, necessário esclarecer que a contribuinte
foi excluída do Simples pelo Ato Declaratório Executivo DRF/CXL no 434825, de 01 de
setembro de 2010, face os artigos 17, inciso V, da Lei Complementar no 123 de 2006; e alínea
“d” do inciso II do artigo 3o, combinada com o inciso I do artigo 5o, ambos da Resolução CGSN
no 15 de 2007, por possuir débitos com a Fazenda Pública Federal com exigibilidade não
suspensa.
Conforme prova nos autos, a contribuinte tomou ciência do ADE em 23 de
setembro de 2010 (fl. 10) e apresentou Manifestação de Inconformidade tempestivamente, em 22
de outubro de 2010,
Fl. 33
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.451 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.720835/2010-48

Sobre os débitos que originaram o Ato Declaratório Executivo, apesar de constar
expressamente que deveriam ser quitados no prazo de 30 dias contados da data da ciência do
ADE, a contribuinte permaneceu inerte e não os quitou tempestivamente.
Dessa forma, considerando o disposto no art. 17, V da Lei Complementar 123 de
2006, não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a
microempresa ou a empresa de pequeno porte que possua débito com o Instituto Nacional do
Seguro Social-INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa.
Dispositivo
Posto isso, restando comprovado a existência de débitos com a Fazenda Pública
Federal com exigibilidade não suspensa, a manutenção do Ato Declaratório Executivo
DRF/CXL no 434825, de 01 de setembro de 2010, que motivou a exclusão da contribuinte do
Regime do Simples Nacional, é medida que se impõe.
Considerando-se a literalidade do inciso V, do artigo 17, da Lei Complementar no
123 de 2006, e, restando comprovado a existência dos débitos tributários da contribuinte, pelos
motivos anteriormente expostos, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso, reconhecendo o
Ato Declaratório Executivo DRF/CXL no 434825, de 01 de setembro de 2010, e os atos
administrativos ulteriores que o ratificaram.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 34
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.451 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.720835/2010-48

Fl. 35
DF CARF MF
Documento nato-digital